Tribunal: STF
Processo: ARE 1500378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ISSQN sobre construção civil - Sentença que acolheu em parte os embargos à execução para reconhecer o pagamento relativo às notas fiscais vinculadas ao endereço da obra e reconheceu a ilegitimidade da empresa tomadora dos serviços -- Execução ajuizada contra o proprietário do imóvel onde foi executada a obra, responsável tributário - Insurgência do Município - Admissibilidade - Notas fiscais que não importam em presunção de recolhimento do tributo devido - Ausência de provas do efetivo pagamento do tributo - Embargos à execução ora rejeitados - Sentença reformada - Recurso da Municipalidade provido -- Recurso dos embargantes não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme informação n 006110/47.305 do Departamento de Receitas Mobiliárias (fl. 88, reproduzida à fl. 132), somente algumas notas fiscais foram reconhecidas pela autoridade como "referentes a serviços de execução de construção civil e com indicação expressa do endereço da obra (Rua Alberto Degrande n 080)". Porém, o documento faz uma ressalva (grifos no original): [...]



    Por sua vez, da análise dos documentos apresentados peld executado (fis. 14148)_vislumbra-se que as guias de recolhimento em nome de Prosegur Brasil S.A. Transportadora de Valores (fis:_ 35, 37,— 39, 41, 43, 45 e 47) não contêm informações a respeito do fator gerador do tributo recolhido, como o endereço da obra, não tendo o demonstrativo de contas a pagar da empresa (fis. 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48) o condão de suprir aludida falta, mesmo porque os respectivos valores de cada documento não se correspondem.



    Ressalte-se que, a despeito da insuficiência de comprovação inequívoca do pagamento, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o executado manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (fl. 160/161), no que se viu desatendido o artigo 373, I, do CPC.



    Logo, não demonstrada a correlação entre o tributo devido e o alegado recolhimento, não se pode reconhecer a extinção do crédito tributário exigido, motivo pelo qual devem ser rejeitados os embargos à execução opostos pelo devedor. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente